Tribunal: CARF
Processo: 13555.720251/2015-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13555.720251/2015-74
ACÓRDÃO
2102-004.051 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENATO NITTOLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LIMITE
ESTABELECIDO NA DECISÃO JUDICIAL OU DOCUMENTO EQUIVALENTE.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
As despesas médicas própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência. Mantém-se a glosa da
despesa
remanescente
declarada
quando
não
comprovada
por
documentação hábil e idônea.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.051 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.720251/2015-74
2
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Renato Nittolo contra o Acórdão no
12-98.426, proferido pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ, que julgou improcedente a impugnação apresentada e manteve integralmente o
crédito tributário decorrente de Notificação de Lançamento lavrada em face do contribuinte no
âmbito dos autos em epígrafe.
O lançamento teve origem em procedimento de revisão da Declaração de Imposto
de Renda da Pessoa Física (DIRPF) do exercício de 2013, em que foram apuradas deduções
indevidas relativas a:

Pensão alimentícia judicial e/ou escritura pública, no valor de R$ 14.928,00;

Despesas médicas, no valor de R$ 2.166,39.
Em sua impugnação administrativa (fls. 04-05), o contribuinte afirmou discordar das
glosas efetuadas, sustentando haver apresentado documentação comprobatória dos valores
pagos e requerendo o reconhecimento das deduções.
A autoridade julgadora de primeira instância, contudo, entendeu que as provas
apresentadas não foram suficientes para afastar as irregularidades.
No que se refere à pensão alimentícia, destacou-se que o art. 8o, II, “f”, da Lei no
9.250/1995, somente admite a dedução de importâncias pagas a esse título quando em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública lavrada
nos termos do art. 1.124-A do Código de Processo Civil. Constatou-se que, embora o contribuinte
tenha juntado sentença e acordo (fls. 15-20), a homologação judicial ocorreu apenas em
10/10/2014, ou seja, posteriormente ao ano-calendário de 2012, objeto do lançamento. Assim,
considerou-se que os pagamentos realizados naquele exercício configuraram mera liberalidade do
contribuinte, não podendo ser considerados para fins de dedução do IRPF.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.051 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.720251/2015-74
3
Quanto às despesas médicas, a decisão de origem fundamentou-se no art. 8o, §3o,
da Lei no 9.250/1995, segundo o qual somente poderão ser deduzidas pelo alimentante as
despesas médicas e de educação do alimentando quando realizadas em virtude de cumprimento
de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública. Como não foi juntada
decisão judicial que determinasse o pagamento de tais despesas em 2012, manteve-se a glosa
integralmente.
Diante disso, a DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação e manteve o imposto
suplementar apurado de R$ 4.663,36, acrescido de multa de ofício e juros de mora, facultando ao
contribuinte a interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), conforme o art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Regularmente intimado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário,
insurgindo-se contra a manutenção das glosas e reiterando a validade das deduções efetuadas,
com fundamento na documentação comprobatória constante dos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator
Da Tempestividade e Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, pelo
que deve ser conhecido.
- Do Mérito
O lançamento decorre de revisão na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física – exercício de 2013, ano-calendário de 2012 –, ocasião em que foram
glosadas deduções declaradas a título de pensão alimentícia e de despesas médicas.
- Dos valores pagos a título de pensão alimentícia
O contribuinte sustenta que os pagamentos realizados encontram-se devidamente
comprovados por meio da documentação anexada, de modo que deveriam ser reconhecidos
como dedutíveis da base de cálculo do imposto.
Todavia, a legislação de regência é clara ao estabelecer que somente podem ser
deduzidos os valores pagos em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública que discipline a obrigação alimentar. Assim dispõe o art. 8o,
inciso II, alínea “f”, da Lei no 9.250/1995, cuja redação, de caráter restritivo, condiciona a dedução
à existência de título formalmente constituído no âmbito do Direito de Família.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.051 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.720251/2015-74
4
No caso em exame, o contribuinte trouxe aos autos sentença e acordo judicial que
dispõe ter sido homologado o acordo judicialmente em 10/10/2014, ou seja, posteriormente ao
exercício de 2012, objeto do lançamento. Dessa forma, os pagamentos realizados no período
fiscalizado não estavam amparados por decisão judicial vigente, configurando, portanto, mera
liberalidade, desprovida de amparo legal para fins de dedução do IRPF.
Nos termos da alínea “f” do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia, desde que decorrentes de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública lavrada na forma do art. 1.124-A do Código de Processo Civil.
A dedutibilidade dos valores pagos, portanto, exige o cumprimento concomitante
de dois requisitos:
(1) a existência de título jurídico válido, seja decisão judicial, acordo homologado ou
escritura pública, e
(2) a comprovação do efetivo pagamento conforme as condições estabelecidas
nesse título.
No caso em exame, o recorrente apresentou, em sede de impugnação, cópia da
sentença e do acordo homologado judicialmente às fls. 15-20, relativos à obrigação de prestar
alimentos. Contudo, conforme se observa dos autos, a homologação judicial do acordo ocorreu
apenas em 10/10/2014, ao passo que o lançamento fiscal refere-se ao ano-calendário de 2012,
exercício 2013.
Dessa forma, verifica-se que, no período fiscalizado, não havia ainda decisão judicial
vigente que impusesse o pagamento da pensão alimentícia, de modo que os desembolsos
realizados pelo contribuinte à beneficiária configuram mera liberalidade, destituída de força
obrigacional e, por conseguinte, inidônea para fins de dedução da base de cálculo do imposto.
Importante salientar que, no âmbito do Direito Tributário, as deduções e
abatimentos têm natureza de exceção à regra geral de incidência, devendo ser interpretados
restritivamente, conforme o art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional. Assim, a
dedutibilidade de valores pagos a título de pensão alimentícia pressupõe estrita observância às
condições legais, notadamente quanto à existência de decisão judicial anterior e à comprovação
do efetivo pagamento nos moldes por ela determinados.
Ademais, não há que se falar em efeitos retroativos da homologação judicial para
legitimar deduções referentes a exercícios anteriores, visto que a sentença homologatória não
ratificou pagamentos pretéritos, tampouco lhes conferiu natureza jurídica de alimentos judiciais.
Antes da homologação, os pagamentos efetuados permanecem como simples liberalidades do
contribuinte, sem respaldo legal para fins de exclusão da base de cálculo do IRPF.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.051 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.720251/2015-74
5
Portanto, ausente título judicial válido no ano-calendário de 2012, mantém-se a
glosa dos valores declarados a título de pensão alimentícia, nos termos do entendimento já
consolidado pela DRJ/RJO no Acórdão no 12-98.426.
Sem razão o recorrente.
- Das despesas médicas
Quanto às despesas médicas, a conclusão não pode ser diferente.
O §3o do art. 8o da Lei no 9.250/1995 autoriza a dedução de gastos com saúde e
educação de alimentandos apenas quando comprovado que tais despesas decorreram de
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública de alimentos.
Não consta, todavia, nos autos, qualquer elemento que demonstre a existência de
determinação judicial impondo ao contribuinte o custeio de tais despesas médicas em favor da
alimentanda no ano-calendário de 2012. Assim, não restando comprovado o requisito legal, deve
ser mantida a glosa efetuada pela autoridade fiscal.
Cumpre ressaltar que o regime jurídico das deduções no imposto de renda é de
estrita legalidade, de modo que a concessão de abatimentos ou exclusões somente se legitima
quando expressamente prevista em lei e plenamente demonstrada pela prova documental
produzida pelo contribuinte.
Dessa forma, ausente o suporte normativo e probatório para as deduções
pretendidas, impõe-se a manutenção integral do lançamento fiscal.
Então, correta a decisão de piso.

- Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 78
DF CARF MF
Original